Tribunal: TJDFT
Processo: 0736860-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-30

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736860-21.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: AMIL ASSISTÊNCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: ANA CAROLINA RODRIGUES SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Desentranhe-se a petição Id. 42891755, por ser intempestiva, nos termos da certidão Id. 42013239. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília, 26 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora